Tribunal: TJPA
Processo: 0805820-97.2023.8.14.0000
Classe: RECLAMAÇÃO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2025-07-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECLAMAÇÃO (12375) - 0805820-97.2023.8.14.0000

RECLAMANTE: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO PARA

RECLAMADO: PEDRO WASHINGTON DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

EMENTA
:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. DIVERGÊNCIA ENTRE ACÓRDÃO DE TURMA RECURSAL E ENTENDIMENTO FIXADO EM TEMA REPETITIVO PELO STJ. AÇÃO INDENIZATÓRIA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. RECONHECIMENTO. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME:

1.
Reclamação ajuizada pelo DETRAN/PA contra acórdão da Turma Recursal Permanente dos Juizados Especiais que, ao julgar recurso inominado, afastou a prescrição e reconheceu o direito do autor à indenização por danos morais decorrentes de clonagem de veículo, com responsabilidade imputada à autarquia estadual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2. A questão em discussão consiste em saber se houve violação à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Tema 553 - REsp 1.251.993/PR), quanto à obrigatoriedade de aplicação do prazo prescricional de cinco anos para ações indenizatórias contra a Fazenda Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3. De acordo com o Tema 553 do STJ, aplica-se o prazo prescricional de cinco anos previsto no art. 1º do Decreto n° 20.910/32 às ações indenizatórias propostas contra a Fazenda Pública.
4. A jurisprudência do STJ adota a teoria da actio nata, considerando como termo inicial da prescrição a data em que a parte autora tem ciência inequívoca do dano e de sua extensão.
5. No caso concreto, constatado que o autor teve conhecimento do ato ilícito em 2008, quando descobriu a clonagem e a transferência fraudulenta de seu veículo, o prazo prescricional expirou em 2013.

6. A ação foi proposta apenas em 2019, após o decurso do prazo quinquenal, sem comprovação de causas interruptivas ou suspensivas da prescrição.

7. O acórdão reclamado, ao afastar a prescrição quinquenal, contrariou entendimento vinculante firmado pelo STJ em recurso repetitivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

8. Reclamação conhecida e julgada procedente para anular os acórdãos reclamados apenas quanto à condenação do DETRAN/PA ao pagamento de indenização por danos morais, reconhecendo-se a prescrição quinquenal.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
em JULGAR PROCEDENTE A RECLAMAÇÃO
,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
RECLAMAÇÃO com de tutela de urgência
ajuizada pelo
DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ – DETRAN/PA
, em face dos
Acórdãos julgados pela Turma Recursal Permanente dos Juizados Especiais deste E. Tribunal de Justiça
, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais (proc. n° 0802345-45.2019.814.0301), com fundamento na existência de divergência à jurisprudência do C. STJ, requerendo que sejam sustados os efeitos da decisão na parte relativa à condenação em danos morais, mediante o reconhecimento da prescrição quinquenal, conforme as ementas a seguir transcritas:

“EMENTA: RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL DO DANO MORAL NÃO RECONHECIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. OBRIGAÇÃO DE FAZER DEFERIDA NOS TERMOS DA DECISÃO QUE CONCEDEU A LIMINAR. SENTENÇA REFORMADA. PEDIDO PROCEDENTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(...)

11. É o relatório. Decido.

12. Ratifico o deferimento do pedido de justiça gratuita eis evidenciada a hipossuficiência alegada pela parte autora. Recebo o recurso interposto apenas no efeito devolutivo, eis que presentes os pressupostos legais de admissibilidade recursais, essencialmente a tempestividade conforme certidão constante no id. 4524409.

13.
Inicialmente, afasto de plano a decretação da prescrição a respeito dos danos morais, considerando que o transtorno se encontra presente na vida do autor que em razão da transferência indevida da propriedade do seu veículo não consegue alugar e gozar plenamente do seu direito na condição de proprietário. Sendo assim, rejeito a prescrição decretada e passo à analise do mérito do pedido
.

14. Sobre a existência do dano moral, entendo que merece acolhimento a pretensão autoral, considerando estar evidenciado o transtorno suportado ao ser vítima de transmissão fraudulenta do seu veículo, comprometendo seu orçamento familiar, uma vez que exercia atividade lucrativa com o aluguel do veículo e ficou impedido em razão da transferência do bem conforme explicitado no relatório. Acerca do suposto ato ilícito praticado pelo réu, entendo que muito embora não tenha sido comprovado qualquer envolvimento do órgão com a fraude, ao mesmo pertence o mister de apurar e de detectar possíveis fraudes no processo de transferência veicular, bem como de tornar público ao órgão nacional de trânsito acerca de uma irregularidade quando descoberta. No caso dos autos, o autor informou o réu do incidente com o CRV do veículo e este realizou um bloqueio administrativo total do automóvel, no entanto, deixou de informar a Comarca de Laranjeiras do Sul, no momento da solicitação de legalização do veículo em Santa Catarina, que havia a instituição de uma restrição administrativa por parte do proprietário do veículo, bem como que o veículo que fora apreendido era na verdade um CLONE.

15. Com efeito, acolho o pedido de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a ser pago pelo réu pela falha evidenciada no trato com o administrado que, por lapso temporal expressivo, ficou impedido de exercer o direito de gozo e fruição de bem que legitimamente lhe pertence
. O referido montante deverá ser corrigido a partir do arbitramento pelos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança e acrescido de juros de mora de 0,5% ao mês a partir da citação.

16. Ressalto que o autor, de boa-fé, para demostrar a originalidade do veículo, submeteu-o a perícia científica no Instituto de Perícias Científicas “Renato Chaves”, que constatou que o veículo é original de fábrica, que nunca sofreu qualquer tipo de alteração e que está em poder de seu proprietário que não pode utilizá-lo pois o não consegue fazer o licenciamento veicular, em virtude do bloqueio judicial do juízo da Comarca de Laranjeiras do Sul. Nesse sentido, entendo acolhimento do pleito autoral para que, semelhantemente à decisão liminar proferida no juízo de origem, o réu digne-se a:

I - inserir os caracteres "CL" ao final do VIN e do número de motor no registro do veículo original;

II - criar novo registro no Sistema RENAVAM para o veículo original, com as mesmas informações do registro anterior, exceto pelos caracteres CL nas 2 últimas posições do VIN e do número do motor, gerando novo número de RENAVAM e nova PIV;

III - realizar novo emplacamento do veículo original, com anova PIV;

IV - retirar os dados do proprietário do registro cujo VIN termine em CL, incluindo no campo relativo à propriedade a expressão "Registro de veículo clone";

V - anotar a restrição administrativa "Registro de veículo clone" no registro cujo VIN termine em CL;

VI - realizar a "baixa por clonagem" do registro do veículo cujo VIN termine em CL.

O Detran deve, ainda, emitir, em relação ao veículo original todas as taxas de licenciamento e impostos, a fim de serem quitadas pelo autor, ficando as multas lançadas após a transferência de propriedade sob a responsabilidade dos proprietários posteriores.

17. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada para que seja acolhida a pretensão autoral, no sentido de determinar regularização do veículo do autor nos termos do voto, bem como que seja julgado procedente o pedido de indenização por danos morais, os quais fixo em R$ 10.000,00 (dez mil reais), a ser corrigido a partir do arbitramento pelos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança e acrescido de juros de mora de 0,5% ao mês a partir da citação. Sem custas e honorários arbitrados em face do provimento do apelo. É o voto.

Belém, 26 de outubro de 2022 (data do julgamento)

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Juíza Relatora da Turma Recursal Permanente dos Juizados Especiais”
Parte superior do formulário

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. MERO INCONFORMISMO DA EMBARGANTE. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ ENFRENTADA NO ACÓRDÃO EMBARGADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Tratam-se de Embargos de Declaração opostos contra acórdão que deu provimento ao recurso inominado interposto pelo autor e reformou a sentença de origem para julgar totalmente procedente o pedido autoral, condenando o réu a cumprimento de obrigação de fazer e pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10,000,00 (dez mil reais), pela inobservância de fraude no cadastro do seu veículo o que lhe ocasionou inúmeros transtornos.

2. Em suas razões recursais, o réu Detran, alegou a existência de omissão, uma vez que no acórdão
não houve o enfrentamento quanto à incidência da prescrição quinquenal prevista no Decreto n. 20.910/32 contra a Fazenda Pública e quanto à inviabilidade de liberação de licenciamento do veículo por parte do DETRAN/PA por conta do bloqueio judicial emanado pelo Juízo Criminal de Laranjeiras do Sul/PR
.

3. Devidamente intimado, o autor apresentar manifestação aos embargos no id. 12056309, no qual alegou, resumidamente, a inexistência de comprovação, ao longo do feito, de fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito do autor de não poder dispor do veículo de sua propriedade, ônus que lhe competia, nos termos do art. 373, II do Código de Processo Civil.

4. São cabíveis embargos de declaração quando o provimento jurisdicional padece de omissão, contradição, obscuridade ou dúvida, bem como para sanar ocorrência de erro material (art. 48 da Lei nº 9.099/95 e parágrafo único).

5. Conheço do recurso interposto, eis que atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

6. Compulsando os autos constatei que não há ocorrência de nenhum dos referidos vícios, tendo se manifestado de maneira clara e fundamentada acerca de todas as questões relevantes para a solução do feito. Outrossim, as razões do Embargante pautam-se, tão somente, em mero inconformismo com a decisão prolatada por este colegiado, com claro intuito de rediscutir matéria suficientemente debatida no acórdão. Ressalto que

não há qualquer omissão a ser sanada, devendo o acórdão ser mantido na íntegra por seus próprios termos.

7. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados. Sem custas e honorários nesta fase. A Súmula de julgamento servirá de Acórdão.

Belém, 15 de março de 2023 (data do julgamento).

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Relatora da Turma Recursal Permanente

dos Juizados Especiais
” (
grifei
)

Em síntese
da inicial
(id 13605671), o autor DETRAN/PA defende o cabimento e a tempestividade da presente Reclamação oposta contra os Acórdãos em sede de Embargos de Declaração e Recurso Inominado julgados pela Turma Recursal Permanente dos Juizados Especiais deste E. Tribunal de Justiça, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais (proc. n° 0802345-45.2019.814.0301), proposta por Pedro Washington da Silva.

Sustenta a existência de divergência entre o Acórdão prolatado pela Turma Recursal e a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp n° 1.251/993/PR (Tema Repetitivo n° 553), afirmando que a Turma Recursal Permanente não observou a obrigatória aplicação da prescrição quinquenal em ações indenizatórias contra a Fazenda Pública, estabelecida no artigo 1° do Decreto n° 20.910/32.

Destaca que, conforme a jurisprudência do C. STJ, em se tratando de reparação de danos morais e/ou materiais dirigida contra a Fazenda Pública, o termo inicial do prazo prescricional de cinco anos (art. 1° do Decreto 20.910/32) é a data em que a vítima ficou ciente do dano em toda a sua extensão (AgInt no REsp 1904585/MA).

Argumenta que na ação originária, o autor teve ciência, desde o ano de 2008, que o seu veículo teria sido objeto de clonagem, mediante suspeita de falsificação do CRV (documento de transferência), o que o impedia de realizar o licenciamento anual de forma ordinária, razão pela qual o órgão de trânsito inseriu o bloqueio administrativo no cadastro do veículo em 2008, inclusive com consentimento do autor, contudo a ação somente foi ajuizada em julho de 2019, incidindo no caso em questão a prescrição quinquenal prevista no Decreto n° 20.910/32, conforme o precedente qualificado do STJ no REsp n° 1.251.993/PR.

Defende a concessão da tutela de urgência para suspender o ato judicial impugnado, na parte da condenação em danos morais. Ao final, requer que seja julgada procedente a Reclamação, reconhecendo a prescrição quinquenal. Juntou documentos.

Coube-me a relatoria do feito.

Em cognição sumária, proferi
decisão interlocutória
, deferindo a tutela de urgência requerida, determinando a suspensão do curso do processo 0802345-45.2019.814.0301 e os efeitos dos Acórdãos impugnados, por vislumbrar divergência entre o Acórdão prolatado pela Turma Recursal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, nos termos do artigo 196, inciso IV do Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará (id 13883954).

O Juiz de Direito da 1ª Vara da Turma Recursal Permanente do Juizado Especial não prestou informações, conforme
certidão
(id 14790332).

O autor da ação originária Pedro Washinton da Silva apresentou contestação, argumentando, em síntese, a inexistência de prescrição quinquenal em relação ao pedido de indenização por danos morais, afirmando que o fato gerador do direito é o Protocolo Administrativo 2018/390937, realizado no dia 28/08/2018, no qual requereu ao DETRAN a substituição da placa e demais caracteres do veículo, com base na Resolução do CONTRAN n° 670/2017. Alega o
distinguishing
ao RESp 1.251.993/PA. Ao final, pugnou pelo julgamento de total improcedência da Reclamação (id 16516692).

O Ministério Público apresentou manifestação, alegando a desnecessidade de intervenção do órgão ministerial na presente demanda (id 19381738).

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço da Reclamação.

No caso concreto, o
Departamento de Trânsito do Estado do Pará

– DETRAN/PA
ajuizou a presente Reclamação impugnando os Acórdãos proferidos pela Turma Recursal Permanente dos Juizados Especiais no julgamento do Recurso Inominado e dos Embargos de Declaração, nos autos do processo n° 0802345-45.2019.814.0301.

Em síntese, o DETRANPA defende o cabimento da Reclamação, argumentando que os citados Arestos contrariam a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp n° 1.251.993/PR (Tema Repetitivo 553), em razão da inobservância obrigatória de aplicação da prescrição quinquenal em ações indenizatórias contra a Fazenda Pública.

Inicialmente, importa esclarecer e delimitar que não será objeto de apreciação na presente Reclamação a matéria relativa ao pedido de obrigação de fazer, consistente no licenciamento e legalização do veículo objeto da demanda na origem, competindo ao DETRAN/PA cumprir a decisão judicial, diante do trânsito em julgado da decisão em 03/05/2023, conforme certidão emitida nos autos da ação originária (id 92147186).

Assim, a
questão em análise e julgamento será restrita a ocorrência ou não da prescrição da pretensão de reparação dos danos morais pleiteada por Pedro Washington da Silva contra o Departamento de Trânsito do Estado do Pará – DETRAN/PA, considerando o evento danoso, sob o argumento
observância obrigatória de aplicação da prescrição quinquenal em ações indenizatórias contra a Fazenda Pública, com base no julgamento pelo STJ de recurso especial repetitivo (REsp n° 1.251.993/PR - Tema Repetitivo 553).

- Da Responsabilidade do DETRAN/PA. Da Clonagem do Veículo. Do Dano Moral. Necessidade de comprovação do nexo causal e o ato ilícito:

No tocante aos danos morais, o reconhecimento da obrigação de indenizar está condicionada à demonstração dos pressupostos da responsabilidade civil, que se encontra disciplinada nos artigos 186, 187 e 927 todos do Código Civil Brasileiro,
in verbis
:

“Dos Atos Ilícitos

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral
,
comete ato ilícito
. (Vide ADI nº 7055) (Vide ADI nº 6792)

Art. 187
. Também
comete ato ilícito o titular de um direito que
, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes.

Art. 927
.
Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187),
causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo
.
(Vide ADI nº 7055) (Vide ADI nº 6792)

Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa
, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem.” (grifei)

Assim, com base nos dispositivos citados, conclui-se que para a configuração do dano moral se torna necessária a comprovação inequívoca dos seguintes requisitos:

1)

o ato ilícito (fato administrativo);

2)

o dano;

3)

o nexo de causalidade;

4)

a culpa (sendo esta dispensável em algumas hipóteses - art. 927, parágrafo único).

Ademais, destaco que a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que, em se tratando de pretensão de reparação de danos morais ou materiais dirigidos contra a Fazenda Pública, como é o caso dos autos originários,
o termo inicial do prazo prescricional de cinco anos, previsto no artigo 1° do Decreto n° 20.910/32, é a data em que a vítima teve conhecimento do dano em toda a sua extensão
, nos termos da teoria “
actio nata
”, conforme a ementa a seguir:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. PRESCRIÇÃO.
TEORIA DA ACTIO NATA. TERMO INICIAL QUE SE DÁ A PARTIR DA CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO DANO E DE SUA EXTENSÃO.

1. Nos termos do que decidido pelo Plenário do STJ, "[a]os recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça" (Enunciado Administrativo n. 2).

2.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é assente no sentido de que nos termos da teoria da actio nata, o termo a quo do lapso prescricional, definido no art. 1º do Decreto n. 20.910/1932, consiste na data da ciência inequívoca da violação do direito ou da efetiva extensão do dano sofrido.

3. Agravo regimental não provido.

(STJ - AgRg nos EDcl no AREsp: 446496 DF 2013/0404013-3, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 07/02/2017, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/02/2017)” (grifei)

Feitas essas considerações, devem ser fixados os marcos temporais para elucidar a questão em análise, referente ao dano moral experimentado pelo autor da demanda no juízo de origem e à prescrição do direito à indenização formulada contra a Fazenda Pública.

Analisando os autos ação de obrigação de fazer c/c pedido de indenização por danos morais (proc. 0802345-45.2019.814.0301), constata-se que
o autor Pedro Washington da Silva distribuiu a referida ação contra o DETRAN/PA, na data de 22 de janeiro de 2019
, e no item III da exordial, fundamenta que a demanda é tempestiva, citando o artigo 205 do Código Civil, argumentando
a inércia/omissão do Estado do Pará em dar uma resposta jurídica, considerando a data do último protocolo administrativo no DETRAN/PA
, protocolo n° 2018/390937,
realizado na data de 29/08/2018
, requerendo providências ao registro de veículo, a seguir transcrito:

“III – DA TEMPESTIVIDADE

A presente ação é tempestiva, vez que de acordo com o art. 205, do Código Civil, a presente ação prescreve em dez anos, já que a lei não lhe aja fixado prazo menor, sendo o fato gerador da ação, neste caso, a omissão/inércia do Departamento de Trânsito do Estado do Pará em dar uma resposta a situação jurídica ao qual foi apresentado.

Consideraremos a data do último protocolo administrativo no DETRAN/PA, protocolo nº 2018/390937, cujo termo inicial tem a data de 29/08/2018, requerendo providências no que tange ao Registro de Veículo.”

Por sua vez, colaciono trecho essencial da inicial referente aos fatos narrados (item V) que ensejaram o pedido de indenização por danos morais, objeto da presente Reclamação:

“V - DOS FATOS

Pedro Washington da Silva, já devidamente qualificado acima, proprietário do veículo Caminhão Trator Mercedes Benz, cor branca, placa CBS 7472, Chassi 9BM388054VB118042, Renavam 674183622, ao solicitar o licenciamento do veículo acima, no ano de 2008, tomou conhecimento que seu veículo já havia sido licenciado no DETRAN/PA, Posto avançado da Antônio Barreto, através de pessoa chamada Raimundo Soares, portador do CPF: 042.258.562-91, ocorre que nunca outorgou poderes para essa pessoa realizar qualquer ato no DETRAN/PA.

E mais ainda, o autor foi informado que o veículo já havia sido transferido para uma pessoa residente em Santa Catarina, que descobriu depois ter o nome de NILTON OSAMU SHIBATA, RG 1700147-X e CPF 067.094.218-99, cuja assinatura no documento de autorização para transferência veicular do suposto vendedor (Pedro) foi flagrantemente fraudada, vez que a assinatura de PEDRO WASHINGTON DA SILVA é totalmente diferente daquela que consta no documento, e mesmo assim os meliantes conseguiram reconhecer por autenticidade a mesma em 10 de dezembro de 2007 no Cartório Chermont.

Ocorre que o veículo jamais poderia ter sido transferido para Santa Catarina, já que o veículo estava em posse do autor e continua sob a posse e propriedade do mesmo.

O mesmo, na verdade, foi vítima de furto do Certificado de Registro e Licenciamento Veicular, através de fraude no procedimento de transferência do veículo, para ser utilizado em veículo CLONE em Santa Catarina, ou seja, os meliantes fraudadores, já possuíam um Caminhão em Santa Catarina com as mesmas características do Caminhão do autor, e apenas precisavam de um documento válido para utilizar com o veículo em outra Unidade da Federação.

O autor tentou de todas as formas reverter o incidente administrativamente, protocolando várias petições no DETRAN/PA, inclusive gravando restrição administrativa no veículo na tentativa de evitar que os malfeitores lograssem êxito na empreitada.

Para tanto registrou boletins de ocorrência, protocolou petições no DETRAN/PA, possui diversos laudos de perícia científica alegando que o veículo que possui é o original, possui parecer jurídico assinado por procurador autárquico que afirma o alegado pelo mesmo, porém, mesmo possuindo amplo amparo legal e documental, vem sofrendo grave restrição ao seu direito de usar da coisa móvel da qual é legítimo possuidor e proprietário desde o ano de 2012 quando, por meio de Carta Precatória expedida pelo Juízo da Comarca de Laranjeiras do Sul/PR, oriunda do processo 2009.274-6, foi determinada a emissão de Certificado Provisório de Registro e Licenciamento do veículo acima mencionado em favor da Prefeitura Municipal de Rio Bonito do Iguaçu/PR, vez que o veículo CLONE foi apreendido transportando entorpecentes, tendo sido expropriado em favor do ente municipal que posteriormente fez doação para uma associação, o que gerou a baixa do bloqueio administrativo e a inserção de bloqueio judicial, sendo que o DETRAN/PA, tinha o dever de informar a Comarca de Laranjeiras do Sul, no momento da solicitação de legalização do veículo em Santa Catarina, que havia a instituição de uma restrição administrativa por parte do proprietário do veículo, bem como que o veículo que fora apreendido era na verdade um CLONE.”

- Dos marcos cronológicos. Ano de 2008:

Assim, com base na petição inicial, verifica-se que o autor da ação ordinária é proprietário de um veículo Caminhão Trator, sendo que
no ano de 2008
, ao tentar pagar o licenciamento daquele ano, foi surpreendido com a informação que o seu veículo já havia sido licenciado em 2008, no Posto Avançado do Detran/Pa que fica localizado na rua Antônio Barreto, nesta cidade de Belém, assim como, tomou conhecimento que o veículo já havia sido transferido para um terceiro residente em Florianópolis, Estado de Santa Catarina, na data de 30/01/2008, chamado Nilton Osamu Shibata, mediante autorização de transferência fraudada do Certificado de Registro de Veículo (vide CRV id 8126003) e utilização de procuração falsificada.

Após tomar conhecimento do ilícito (licenciamento do seu veículo e transmissão fraudulenta do seu veículo para terceiro), apresentou petição junto ao Detran/Pa n° 369982/2008, autorizando a inserção de bloqueio administrativo no seu veículo de placas CBS-7472, tendo a Autarquia realizado o bloqueio administrativo, visando evitar a transferência de propriedade do veículo para outra Unidade da Federação.

Ademais, o autor comprova ter realizado uma perícia em seu veículo no ano de 2008, mediante laudo emitido pelo Instituto Renato Chaves à época, objetivando comprovar a originalidade do seu veículo (id 8126008).

Entretanto, do exame dos autos colacionados à inicial, verifico que o autor não comprova ter efetuado um requerimento administrativo no ano de 2008 junto ao DETRAN/PA com a finalidade de substituição da placa de identificação do seu veículo original, o qual foi objeto de clonagem, através de fraude no procedimento de transferência de veículo, utilizando o Certificado de Registro e Licenciamento Veicular, ou seja, existiam dois veículos, o original do autor da ação, registrado na base do Detran/PA, e outro veículo “dublê ou clone” localizado no Estado de Santa Catarina com as mesmas características.

Nesse contexto, verifica-se que, em razão do bloqueio administrativo no sistema, o autor continuou utilizando o seu caminhão no Estado do Pará e realizava o licenciamento anual do veículo até o ano de 2012.

Como é cediço, o Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido da aplicação do prazo prescricional quinquenal, previsto do Decreto 20.910/32, nas ações indenizatórias ajuizadas contra a Fazenda Pública.

Ademais, ressalto que o Superior Tribunal de Justiça adotou a teoria da
actio nata
, reconhecendo que o prazo prescricional só começa a correr quando o autor tem ciência inequívoca da violação do direito, desta forma, nos casos de responsabilidade civil do Estado, como na hipótese dos autos, o prazo prescricional quinquenal começou a correr a partir da data da ciência do dano (ato ilícito) em toda a sua extensão pela vítima.

Portanto, analisando o contexto fático-probatório, resulta evidente teve ciência do dano em toda a sua extensão no ano de 2008, em razão de ter descoberto que o seu veículo original já tinha sido licenciado naquele ano, mediante um processo de transferência de propriedade e de jurisdição do seu veículo para outra unidade da Federação (ato ilícito), sem o seu consentimento.

Assim, levando em consideração a data do ilícito, o autor, ora reclamado, Pedro Washington da Silva, teria até o mês de setembro do ano de 2013 para ajuizar a ação indenizatória contra o Estado do Pará, visando a reparação por dano moral, porém, quedou-se inerte, ajuizando a ação apenas em 22 de janeiro de 2019, em prazo de, aproximadamente, 10 (dez) anos do acontecimento dos fatos ocorridos no ano de 2008 (termo inicial), momento em que o reclamado teve a certeza jurídica da violação do seu direito.

Ressalta-se, ainda, que p
ara a caracterização da responsabilidade objetiva da Administração Pública, referente a reparação do suposto dano, é necessária a comprovação do nexo causal e do ato ilícito, conforme preceitua o ordenamento constitucional.

Neste tópico, esclareço que, apesar dos transtornos suportados pelo reclamado terem início com a utilização de procuração, CRV e outros documentos por terceiros visando a transferência do veículo de forma irregular, resta clara a responsabilidade objetiva do DETRAN/PA, pois compete à Administração Pública atuar de forma eficiente, conforme preceitua o artigo 37 da Constituição Federal.

Do exame dos autos, verifica-se que o reclamado ao tomar conhecimento da tentativa fraudulenta de transferência de seu veículo, procurou o DETRAN/PA, realizou perícia para comprovar a autenticidade do seu veículo, visando solucionar a questão da legalização do seu trator, porém a autarquia estadual se limitou a proceder o bloqueio administrativo no prontuário do veículo no ano de 2008, sem apresentar uma solução definitiva, logo a ineficiência e a falha no serviço prestado pelo DETRAN/PA provocaram danos ao proprietário, contudo o proprietário não efetuou o ajuizamento da ação, dentro do prazo de cinco anos.

Portanto, na hipótese, o ato ilícito (a tentativa de transmissão fraudulenta do veículo) e o suposto nexo causal (omissão/inércia do Detran/PA) ocorreram no ano de 2008, porém o autor formulou a pretensão indenizatória contra o Detran/PA somente no ano de 2019,
quando já estava fulminada pela prescrição quinquenal
, conforme o artigo 1° do Decreto n° 20.910/32 e o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, em Recurso Repetitivo (REsp 1.251.993/PR – Tema 553).

Nesse sentido, cito a jurisprudência pacífica deste E. Tribunal de Justiça, que corrobora o meu entendimento:

“ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO APELANTE: YRAMITA DA SILVA GOMES ADVOGADO: LUIS JASSE DE FIGUEIREDO – OAB/PA nº 16.344 APELADO: FRANCISCO DAS CHAGAS FERREIRA DOS SANTOS APELADO: ESTADO DO PARÁ RELATORA: DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA APELAÇÃO CIVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. ART. 1º DO DECRETO Nº 20.910/32. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO PELO C. STJ, EM RECURSO REPETITIVO (RESP 1 .251.993/PR, TEMA 553). APLICAÇÃO DO ART. 200 DO CÓDIGO CIVIL. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE ENTRE A AÇÃO PENAL E A PRESENTE DEMANDA. INEXISTÊNCIA DE DÚVIDA ACERCA DA PRÁTICA E AUTORIA DAS CONDUTAS QUESTIONADAS. SUSPENSÃO DO TRANSCURSO DO LAPSO PRESCRICIONAL INOCORRENCIA. PRETENSÃO FULMINADA PELA PRESCRIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1.
A questão em análise consiste em verificar se ocorreu a prescrição da pretensão de reparação dos danos morais e materiais pleiteada, considerando o evento danoso
compreendido como um fato típico e, portanto, crime, foi interrompida com o ajuizamento de Ação Penal nos termos do disposto no art. 200 do CC/2002;

2.
O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido da aplicação do prazo prescricional quinquenal - previsto do Decreto 20.910/32 - nas ações indenizatórias ajuizadas contra a Fazenda Pública,
em detrimento do prazo trienal contido do Código Civil de 2002 ou vintenário estatuído no Código Civil de 1916; 3. A prevalência da prescrição quinquenal decorre da essência do Decreto 20.910/32, que por ser norma especial prevalece sobre as disposições civilistas, do mesmo modo que regula a prescrição independentemente da natureza das pretensões formuladas contra a Fazenda Pública; 4. Levando em consideração a data do ilícito, a Autora, ora Apelante teria até o ano de 1996 para ajuizar a ação indenizatória, contudo, quedou-se inerte, ajuizando a ação apenas em 13.12 .2011, mais de 20 (vinte) anos do acontecimento dos fatos, sob o argumento de suspensão da prescrição nos termos do art. 200 do Código Civil/2002; 5. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o art. 200 do Código Civil/2002, apenas poderá ser afastado quando verificada a inexistência de relação de prejudicialidade entre as searas cível e criminal ou quando não houver a instauração de inquérito policial ou de ação penal; 6. No caso concreto, todavia, não se vislumbra prejudicialidade, uma vez que conforme os fatos narrados na exordial, o autor do evento danoso sempre foi identificável, podendo-se reconhecer a ofensa independentemente do processo criminal. Logo, era desnecessário aguardar o deslinde da ação criminal proposta, até porque a presente demanda não dependia do desfecho da ação penal, razão por que não se pode falar em causa impeditiva ou suspensiva da prescrição. Precedentes do STJ em casos análogos; 7. Ante a ausência de causa interruptiva do lastro prescricional, sob qualquer ângulo, a pretensão autoral foi fulminada pela prescrição; 8 . Recurso de Apelação Cível conhecido e desprovido. Sentença mantida.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0057536-89.2011 .8.14.0301, Relator.: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 10/05/2021, 1ª Turma de Direito Público)

EMENTA: APELAÇÃO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL DO MUNICÍPIO. ERRO MÉDICO. SUPOSTO ATO ILÍCITO PRETÉRITO AOS CINCO ANOS QUE ANTECEDEM O AJUIZAMENTO DA DEMANDA. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO PELA SENTENÇA. PRAZO QUINQUENAL PREVISTO NO ART. 1º DO DECRETO 20.910/32. JURISPRUDÊNCIA DO C. STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS (ART. 85, § 11, DO CPC/2015). RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Restou sedimentado no julgamento do Recurso Repetitivo – Tema 553 (REsp 1251993/PR) ser pacífica a orientação jurisprudencial da Corte Superior no sentido da aplicação do prazo prescricional quinquenal nas ações indenizatórias ajuizadas contra a Fazenda Pública, previsto no art. 1º do Decreto 20.910/32.

2. O falecimento da esposa do autor em 2005 indica que o conhecimento da gravidade de suas lesões decorrentes do suposto erro médico ocorreu desde então, sendo inevitável a conclusão de que transcorreu o lapso temporal para o ajuizamento da ação, que se deu em 2016. Jurisprudência do C. STJ.

3. Ao negar provimento ao apelo, é devida a majoração dos honorários advocatícios fixados na sentença, nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015.

4. Recurso conhecido e improvido.

DECISÃO MONOCRÁTICA

(...)

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00077489620188140031 20804490, Relator.: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, 2ª Turma de Direito Público)”

No mais, ressalto que o autor/reclamado não comprovou a existência de nenhuma das causas interruptivas da prescrição, nos termos do artigo 202 e seguintes do Código Civil Brasileiro, ocorrendo o transcurso normal do prazo prescricional quinquenal.

- Dos anos de 2012 e 2018. Pretensão indenizatória fulminada pela prescrição:

Por fim, no tocante
ao ano de 2012
, verifica-se que, em razão da existência de um veículo dublê (clone) transitando no Estado de Santa Catarina, ou seja, com as mesmas características do trator original do reclamado que rodava no Estado do Pará, o veículo clonado foi apreendido, em razão de ter sido apreendido com entorpecentes.

Posteriormente, em sede de processo judicial n° 2009.0000274-6 em trâmite no Juízo Criminal da Comarca de Laranjeiras do Sul/PR, foi proferida decisão expropriando/licenciando o veículo dublê em nome da Prefeitura Municipal de Rio Bonito/PR, ou seja, por ordem judicial foi determinada a baixa do bloqueio administrativo realizado pelo DETRAN/PA e a inserção judicial do registro do veículo clonado no sistema do Detran/SC, ou seja, existiam, dois veículos físicos em circulação com um registro válido do veículo na jurisdição do Estado do Pará em nome do reclamado Pedro W. da Silva.

Assim, conclui-se que, em razão da transmissão/transferência mediante fraude praticada por terceiros, desde o ano de 2008, na documentação original do veículo original do reclamado (fato gerador), teve como consequência a restrição judicial imposta pelo Juízo da Comarca de Laranjeiras do Sul/PR, impedindo os licenciamentos, a partir de 2012 e dos anos posteriores.

Portanto, no ano de 2012, não houve uma omissão ilegal de responsabilidade do DETRAN/PA, diante da restrição imposta por decisão judicial, na verdade, observa-se a falha patente no serviço prestado pela autarquia desde o ano de 2008, ao deixar de promover as medidas cabíveis para regularizar a documentação do veículo do reclamado, porém o autor manteve-se inerte, aguardando uma solução administrativa, quando deveria ter ingressado judicialmente contra a autarquia estadual visando a reparação pelos danos morais sofridos, dentro do prazo prescricional.

No mais, mesmo considerando, na eventualidade, como fato gerador a transferência de jurisdição do veículo para outro Estado da Federação no ano de 2012, ainda assim, o direito à indenização por danos morais estaria prescrita, pois a ação judicial foi proposta pelo reclamado somente no ano de 2019.

Por fim, com relação
ao
protocolo administrativo no DETRAN/PA, protocolo nº 2018/390937, realizado na data de 29/08/2018
, requerendo providência de substituição de placa veicular em caso de clonagem, com base na Resolução n° 670/2017-CONTRAN, observa-se que o pedido está diretamente relacionado aos fatos ocorridos no ano de 2008, na hipótese, a transferência fraudulenta do seu veículo que resultou em vários transtornos ao proprietário que ultrapassam o mero aborrecimento, diante da existência de um outro trator (veículo) clonado transitando em outro Estado, contudo, quando o requerimento foi efetivado pelo reclamado em 2018, a pretensão indenizatória já havia sido fulminada pela prescrição quinquenal, pois desde o ano de 2008 o autor da ação teve ciência inequívoca do dano causado pela fraude no cadastro do seu veículo.

Portanto, resta claro que o Acórdão reclamado da Turma Recursal Permanente dos Juizados Especiais ao julgar procedente o pedido de indenização por danos morais, fixados em R$ 10.000,00 (dez mil reais), afastando a prescrição quinquenal contra a Fazenda Pública, divergiu do artigo 1° do
Decreto n° 20.910/32

e do Tema Repetitivo 553

do Superior Tribunal de Justiça (REsp n° 1.251.993/PR), configurando violação ao prazo prescricional de cinco anos para a pretensão de reparação de danos morais dirigida contra a Fazenda Pública.

Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE a presente Reclamação para anular os Acórdãos reclamados apenas quanto à condenação do DETRAN/PA ao pagamento de danos morais,
prolatados nos autos da ação originária (proc. n° 0802345-45.2019.814.0301), reconhecendo a incidência da prescrição quinquenal em ações indenizatórias contra a Fazenda Pública, tudo nos termos da fundamentação lançada.

É o Voto.

Belém, 16/07/2025